Tribunal: TJMT
Processo: 0001735-92.2018.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001735-92.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 062.837.741-05 (APELADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), LUZIA MARA NIEMES FEITOSA - CPF: 012.468.481-55 (APELADO), PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 026.322.581-03 (ADVOGADO), Eulania Rodrigues da Silva (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELANTE), EULANIA RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), EULANIA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVEU O RECURSO DA RÉ
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENATÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1)
PRETENSÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
1.1
)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
EM RELAÇÃO AS DEMAIS CODENUNCIADAS – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS – INOCORRÊNCIA – P
ARCOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO NOS MOLDES EM QUE FOI PROLATADA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
1.2)

PRETENDIDA
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
– CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO PENAL E QUANTIDADE DA DROGA (POUCO MAIS DE 05 GRAMAS) – INSUFICIÊNCIA PARA ELEVAÇÃO DA SANÇÃO –
1.3)

EXCLUSÃO DA

MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06
, APLICADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 –
NÃO CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DA BENESSE –

2)

RECURSO DA CODENUNCIADA
– 2.1)
ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT –
2.2)
PREQUESTIONAMENTE
–

DESPROVIMENTO DO
APELO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1.1.

–
Se
a prova existente nos autos sustenta, única e exclusivamente, a suposição das autorias da narcotraficância, não há que se falar em decreto condenatório em relação às codenunciadas
,
para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

1.2.

–
Inviável o acolhimento do pedido da acusação para macular
o grau de reprovabilidade da conduta e as consequências do delito, pois,
in casu
, são condizentes
com a própria prática do crime de tráfico de drogas. Do mesmo modo, em consonância com recente jurisprudência do STJ,
“(...) a ínfima quantidade de drogas apreendida no caso não traz reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, por não extrapolar o tipo penal”
(AgRg no HC 635.995/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 03/08/2021);

1.
3)

Se não há prova de que a recorrida efetivamente é contumaz na prática delitiva e militando em seu favor todos os requisitos necessários,
revela-se
viável a aplicação
do redutor do
§
4.
º do artigo
33
da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços)
, como estabelecido pelo Juízo de primeira instância
, ainda mais
d
iante da não expressiva quantidade de drogas apreendidas com a sentenciada (5,1g de cocaína). Precedentes do STJ;

2.1)
O defensor dativo atuou na representação processual da apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo;

2.2)
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais;

Apelo ministerial desprovido e provido recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S):

JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

LUZIA MARA NIEMES FEITOSA

EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT
nos autos da ação penal nº.
1735-92.2018.811.0022 – Código 70700
,
na qual a apelante e a codenunciada
JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
foram
absolvidas

da imputação da prática do crime de
tráfico de drogas
,
com fulcro no do aforismo “
in dubio pro reo
” e de outro lado,
LUZIA MARA NIEMES FEITOSA
,
condenada
como
incursa no
art. 33,
caput
,
da Lei nº. 11.343/06
, à pena de
0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa)
, no valor unitário mínimo legal; cuja pena corpórea foi substituída por sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e interdição temporária de direitos.

Nas razões
recursais disponíveis nos documentos digitais de ID 74797470 ao ID 74797472, a codenunciada
EULÂNIA RODRIGUES DA SILV
A,
postula a
majoração dos honorários advocatícios
fixados em favor do advogado dativo,
ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Por sua vez,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO

almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
e

JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

condenadas
nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
ao argumento de que a materialidade e a autorias delitivas restaram comprovadas pela prova testemunhal, mormente as declarações coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pelas prisões, as quais estariam em consonância com as demais provas produzidas nas fases processuais.

Cumulativamente
, vindica em desfavor da sentenciada
LUZIA MARA NIEMES FEITOSA
a
exasperação da pena-base

do delito de tráfico de drogas
, mediante a valoração negativa da
culpabilidade, consequências do delito, natureza e quantidade de droga
e o afastamento
d
a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06
, sustentando que a natureza e a subida quantidade de droga apreendida obstam a aplicação desse instituto; ou, alternativamente,
seja
aplicada a
fração
de
1/3 (um terço)
dessa minorante, ante a desproporcionalidade do coeficiente mínimo frente às singularidades do caso em apreço, notadamente a significativa quantidade de entorpecente apreendida.

Contrarrazões defensivas das acusadas ao recurso do Ministério Público são vistas no ID 74797484 e ID 91850486, pugnando pelo seu desprovimento, enquanto as contrarrazões ministeriais ao apelo da acusada
encontram-se no ID 74797479, de igual modo vindicando o desprovimento da irresignação adversa.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 92804482, opina pelo
provimento parcial
do apelo ministerial, para que seja afastado o tráfico privilegiado em relação à condenada
Luzia Mara Niemes Feitosa
, assim como
provido
o recurso defensivo, para majorar os honorários do advogado,
Dr. Renato Gonçalves Raposo
(OAB-MT 9892-B) para 10 URH.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pela codenunciada
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na exordial acusatória
disponível no documento digital de ID 74790474, p. 1 e ID 74796480, p. 2, que no dia
25 de junho e 2018
, por volta das 23h00, na residência localizada ao lado do Restaurante “Tatuapé”, na Vila Garça Branca, na cidade de Pedra Preta-MT, as denunciadas
JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
,
LUZIA MARA NIEMES FEITOS
A
e EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
,
guardavam
e
tinham em depósito
para fins de comercialização,
31 (trinta e uma) porções, com peso total de 5,01g
(cinco gramas e um miligrama) de
cocaína
e
14 (quatorze) porções, pesando 22,80g
(vinte e dois gramas e oitenta centigramas) de
maconha
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.

Narra a denúncia que na aludida data, policiais militares receberam denúncia anônima relatando que no aludido endereço estaria residindo uma mulher vinculada ao Comando Vermelho, a qual estaria traficando substâncias ilícitas e dando apoio a roubos de carretas, bem como foi informado que naquele dia, chegaria no imóvel outras duas mulheres com malas e uma delas, que estaria com um bebê de colo, também membro da organização criminosa.

Diante desse cenário, os agentes de segurança pública deslocaram para o local, realizaram monitoramento e constataram intensa movimentação de pessoas no imóvel, bem como a presença de mulheres com as características descritas na denúncia. Na sequência, foi realizada abordagem, oportunidade em que os militares localizaram junto ao corpo da denunciada
LUZIA MARA
, 31 (trinta e uma) porções de cocaína e mais 14 (quatorze) “trouxinhas” de maconha no interior de uma sacola branca, além de R$190,00 (cento e noventa reais).

Segundo a narrativa ministerial, na abordagem também foram apreendidos diversos aparelhos celulares,
“sendo que no celular da denunciada Luzia Mara foram encontradas mensagem de indivíduos afirmando querer “comprar baguio” e conversas que indicam que esta é membro de facção criminosa, qual seja o “Comando Vermelho”.
(sic. ID 74796480).

Resumido os fatos, passo à análise das pretensões das partes.

I – DA IRRESIGNAÇÃO DA CODENUNCIADA
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
.

I.1 –
Do pleito pertinente à majoração dos honorários advocatícios arbitrados em prol do advogado dativo
:

Referindo que com o oferecimento das razões de apelação, estende-se o múnus público do defensor dativo, vindica a apelante
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
a complementação dos respectivos honorários advocatícios, já arbitrados na sentença em 6 (seis) URH, e cuja elevação se pretende seja possível para alcançar o patamar de 10 (dez) URH.

Sucede que o art.
4.º,
caput
c/c art. 6.º, I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ
, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3º da CNGC e ao art. 22, §2º da Lei n.º 8.906/94, preveem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio, inclusive nas instâncias superiores, inexistindo, portanto, direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, na hipótese em exame, percebe-se que o defensor dativo atuou na representação processual da apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o valor mínimo de 10 (dez) URH previsto nos itens 7 e 7.1 da sub-tabela XIX da Tabela de Honorários da OAB-MT, atualizada em fevereiro de 2019 e disponível no site da instituição.

A propósito, colaciono recente julgado desta e. Câmara Criminal sobre o tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR DATIVO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT
– RECURSO PROVIDO. 1)
Para fixação dos honorários deve ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum. 2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial
”
. (N.U 1000234-96.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) – destaquei.

Destarte, acolho a pretensão recursal e determino o incremento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo
Dr. Renato Gonçalves Raposo
– OAB/MT n.º 9892-B, dos 06 (seis) URH inicialmente fixados na r. sentença condenatória, para o total de
10 (dez) URH
, devendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT expedir a respectiva certidão.

I.2.
Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, a apelante
EULÂNIA
prequestiona
“...o cumprimento do art. 22, §1º, da Lei nº. 8906/94”
(ID 32267466 – pág. 4), para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo, foi
observada e integrada à fundamentação deste voto.

II – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

II.1 –
Da pretendida condenação das denunciadas EULÂNIA e JHENIFER pelo crime de tráfico de drogas:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal calcada nos depoimentos dos policiais militares, é coerente e firme o suficiente para ensejar a condenação das recorridas
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
e
JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
pelo delito de tráfico de drogas, entendo que razão
não
lhe assiste.

Passo a explicar.

Apesar da prova da
materialidade
do delito encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 74796781, p. 2); Boletim de Ocorrência (ID 74796481, p. 3-4, ID 74796482, p. 1-4 e ID 74796483, p. 1-2); Termo de Exibição e Apreensão (ID 74796483, p. 3); Laudo de Constatação nº. 200.2.04.2018.008392-01 (ID 74796489, p. 2-3) e Laudo pericial nº. 3.14.2018.48604-01 (ID 74796954, p. 2-4) – apresentando
resultado positivo para maconha
,
com massa total de 22,80g (vinte e dois gramas e oitenta centigramas) divididas em 14 (quatorze) porções e 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando ao todo 5,1g (cinco gramas e um decigrama)
, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte das apeladas
EULÂNIA e JHENIFER

não se apresenta indene de dúvidas
.

Os depoimentos dos policiais militares, nos quais encontram-se substancialmente calcada a acusação, realmente
mostram-se insuficientes
para édito condenatório das codenunciadas
EULÂNIA
e
JHENIFER
, uma vez que os agentes de segurança pública,
Welton Lima
e
Grauciano Bispo
, judicialmente, pontuaram que no fatídico dia, receberam denúncia anônima indicando endereço como ponto de comercialização de drogas e as características das mulheres que estavam nesse local, inclusive uma delas envolvida com facção criminosa. Asseveraram que diligenciaram até o domicílio declinado e monitoraram por aproximadamente 00h45min, tempo suficiente para constatar intensa movimentação e presença de usuários de drogas conhecidos no meio policial.

Segundo os militares, após esse período de campana, realizaram a abordagem e durante as buscas no imóvel, lograram êxito em apreender porções de maconha e pasta base de cocaína. Além disso, como mencionado na denúncia, havia crianças no imóvel, sendo acionado o Conselho Tutelar, que se fez presente e recolheu os infantes. Nesse momento, todas as suspeitas negaram a propriedade do material ilícito apreendido e aduziram que estavam apenas de passagem naquela localidade.

O PM
Grauciano
, foi enfático ao afirmar que quando chegou ao local, a acusada
LUZIA MARA
estava com uma jaqueta nos ombros e no momento em que sua colega de farda (PM Sandra) foi proceder a revista pessoal nas suspeitas, LUZIA dispensou essa peça de roupa no interior do imóvel. Ocorre que, nas buscas pessoais, nenhuma substância ilícita foi encontrada com as increpadas, contudo, na aludida jaqueta, pertencente à acusada
LUZIA MARA
, a policial
Sandra
localizou mais de 30 (trinta) porções de pasta base de cocaína. Disse ainda, que realizou buscas naquele cômodo e apreendeu uma sacola branca, contendo em seu interior 14 ou 15 porções de maconha e numerário. Pontuou que provavelmente aquela sacola foi dispensada no momento da abordagem policial, todavia, não foi possível identificar a responsável por tal ato.

Referido agente policial asseverou ainda que a acusada
LUZIA MARA
com intuito de demonstrar que não residia no local, desbloqueou seu aparelho celular e passou a mostrar seus contatos telefônicos, segundo ela, todos de Itiquiria e nesse momento, visualizou mensagens que faziam menção a seu envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”. Dessa forma, tirou fotos dessas mensagens comprometedoras e anexou ao boletim de ocorrência. [Relatório de Mídias, ID 74797489, p. 2-3].

A apelada
EULÂNIA
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou a autoria do crime narrado na denúncia. Disse que juntamente com
Jhenifer
iriam viajar até a cidade de “Araguainha”, contudo, o meio de transporte estragou no caminho, motivo pelo qual desceram na Vila Garça Branca. Como tinha conhecimento que
Luzia Mara
estava nessa localidade e na casa de uma amiga, foram ao seu encontro. Nesse momento, estavam na residência da amiga de
Luzia Mara
, dando banho nas crianças, quando chegaram os policiais. Disse que os agentes adentraram o imóvel e realizaram buscas. Não foi encontrado qualquer produto ilícito em sua posse, muito menos tinha ciência das substâncias proscritas encontradas pelos militares durante a revista domiciliar. [Relatório de Mídias, ID 74797489, p. 2-3].

Do mesmo modo,
JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA
, em juízo, negou a autoria delitiva. Narrou que estava viajando para “Araguainha” na companhia de
Eulânia
, quando o transporte em que estavam estragou e a acusada
Luzia Mara
ofereceu a residência de uma amiga para ficarem, todavia, quando estavam nesse imóvel, chegaram os policiais militares. Nesse momento, nada ilícito foi encontrado em sua posse e no interior da casa apreendida substâncias proscritas, enroladas em uma roupa, as quais desconhecia a propriedade. [Relatório de Mídias, ID 74797489, p. 2-3]

Por sua vez, a sentenciada
LUZIA MARA
, judicialmente, negou as acusações narradas na peça acusatória, pontuando que, de fato, foi até a Vila Garça Branca procurar um ponto para alugar, pois é comerciante. Na data dos fatos, os policiais chegaram na residência da
Regina
, amiga da
Eulânia
, local em que todas estavam. Negou a propriedade, assim como o conhecimento de entorpecentes no local, aduzindo que os policiais revistaram o imóvel e saíram de lá com uma sacola com drogas. [Relatório de Mídias, ID 74797489, p. 2-3]

In casu
, sem olvidar de o tráfico de entorpecentes geralmente ser praticado às escondidas e por diversas vezes sua prova se aperfeiçoa pelas circunstâncias das apreensões, não se está a descredenciar os depoimentos policiais militares, mas sim atendo-se aos seus conteúdos e as demais provas dos autos, porquanto tal como consignado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença,
ipsis litteris
:

“(...) DAS RÉS JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA e EULANIA RODRIGUES DA SILVA.

Com relação à prova de autoria delitiva das acusadas Jhenifer e Eulania, a meu sentir, restou insuficiente, pelas razões a seguir expostas.

Ocorre que as provas produzidas nos autos não foram suficientes para demonstrar que as rés Jhenifer e Eulania efetivamente praticaram o crime as elas imputado na denúncia.

Conforme depoimentos acimas transcritos, as rés Jhenifer e Eulania foram presas em flagrante delito juntamente com a acusada Luzia Mara, sendo que, após os policiais receberem uma denúncia de populares de que estava havendo comércio de entorpecente na casa abandonada.

Em seus depoimentos os policiais relatam que parte da droga foi apreendida enrolada em uma jaqueta pertencente a ré Luzia Mara e a outra parte embrulha em uma sacola plástica jogada ao chão, não sendo apreendida qualquer droga com as rés Jhenifer e Eulania, as quais negaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Com isso, não há nos autos qualquer prova segura demonstrando que as rés Jhenifer e Eulania estavam envolvidas juntamente com a ré Luzia Mara na mercancia do tráfico de entorpecentes nesta cidade de Pedra Preta-MT.

Nada há nos autos a indicar, de modo seguro, que as acusadas Jhenifer e Eulania agiram da forma descrita na denúncia, isto por que não há como afirmar, sem sombra de dúvida, que as denunciadas eram proprietárias dos entorpecentes apreendidas ou comercializava em coautoria com a ré Luzia Mara, devendo haver comprovação segura dos elementos necessários para configuração da figura típica do delito para acarretar a sua condenação.

A prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, pois a presunção, no processo penal, é em favor do réu e não contra ele. É da acusação o encargo de provar a culpabilidade do réu. Desta forma, o conjunto probatório coligido é frágil e insuficiente para afastar a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) e embasar um juízo condenatório.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS IMPUTAÇÕES PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, EM CARÁTER SUBSIDIÁRIO, REQUER A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33 §4º DA LEI Nº 11.343/06, ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA, AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DOS CRIMES IMPUTADOS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Impossibilidade de manutenção da condenação dos apelantes quanto à imputação de tráfico ilícito de entorpecentes, pois a condenação criminal exige prova segura e induvidosa colhida em sede judicial, consoante a norma do art. 155 do código de processo penal, sob pena de violação dos princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Na hipótese dos autos, a autoria é duvidosa, uma vez que a prova oral coligida aos autos não permite concluir que o entorpecente apreendido seria dos apelantes, já que os próprios policiais afirmam que o entorpecente foi encontrado no muro da casa e a suposta confissão informal feita pelos apelantes aos policiais não se presta como meio de prova. 3. Além disso, não restou suficientemente provado o caráter associativo prévio e duradouro, com a finalidade de traficar entorpecentes. E o fato de serem presos em localidade dominada pelo comando vermelho não possibilita concluir que os apelantes pertenciam a tal facção criminosa. Quinta câmara criminal apelação criminal nº 0021917-95.2013.8.19.0008 relator: desembargador Paulo de oliveira lanzellotti baldez 2 4. Assim, à míngua de elementos de provas suficientemente hígidos e idôneos a amparar a condenação dos apelantes por ambas as imputações, impõe-se sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do código de processo penal. Conhecimento e provimento dos recursos defensivos. (TJRJ; APL 0021917-95.2013.8.19.0008; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez; Julg. 05/03/2015; DORJ 13/08/2015).”

Assim, a absolvição das acusadas Jhenifer e Eulania é medida que se impõe, pois as provas colhidas no processo não trazem ao espírito do julgador a certeza necessária para uma condenação.

Nesses casos, o Código de Processo Penal indica como solução a absolvição do denunciado, por “não existir prova suficiente para a condenação”, solução que é a redação do inciso VII do artigo 386 daquele diploma legal, que fortifica o princípio constitucional da presunção de inocência. (...)”
– Sentença, ID 74797461, p. 1-2.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação de um édito condenatório em relação às apeladas
EULÁLIA
e
JHENIFER
pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, as provas existentes nos autos, mormente os relatos dos policiais militares, sustentam a apreensão de
31 (trinta e uma) porções de cocaína
nos pertencentes (jaqueta) da
LUZIA MARA
.

Nesse ponto, convém destacar que os policiais militares discorreram acerca da existência da denúncia indicando a ocorrência de comércio de drogas em uma casa na Vila Garça Branca e que mulheres estavam naquele local realizando essa conduta ilícita, inclusive foi repassado características delas. Contudo, no momento da abordagem policial [realizada após monitoramento do local], apreenderam porções de cocaína em uma jaqueta da acusada
LUZIA MARA
, ao passo que as porções de maconha localizadas no interior do imóvel, não restou devidamente comprado se pertenciam as demais suspeitas,
EULÁLIA
e
JHENIFER.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, mormente quando
EULÁLIA
e
JHENIFER
negaram, em ambas as fases da persecução criminal, as autorias delitivas (ID 74796486, p. 2-4, ID 74796487, p. 3-5 e relatório de mídias, ID 74797489]; daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto às autorias delitivas do crime originariamente imputaos às apeladas
EULÁLIA
e
JHENIFER
, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida nesse aspecto.

Nesse diapasão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME CONSTANTE NA DENÚNCIA
- INVIABILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA - 2) RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1)
Imperiosa a manutenção da sentença absolutória notadamente se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
.

2) Recurso desprovido”.
(N.U 0006972-96.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)”
–
destaquei.

Dessa forma, após minucioso exame dos documentos encartados nos autos, em que pese tenha sido apreendido durante a ação policial
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, pesando
5,1g (cinco gramas e um decigrama)
e
14 (quatorze) porções de maconha
, com massa total de
22,80g (vinte e dois gramas)
, o conjunto probatório não demonstrou que as apeladas
EULÁLIA
e
JHENIFER
, tinham relação com o material ilícito apreendido no imóvel, objeto de denúncia.

E quanto aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão das porções de maconha e cocaína e das prisões em flagrante, após detida análise, verifica-se que, ao revés do que sustenta a acusação, não constituem provas suficientes para a conclusão do envolvimento das recorridas
EULÁLIA
e
JHENIFER
no comércio ilícito de entorpecentes.

Do mesmo modo, não desconheço a probabilidade de as codenunciadas efetivamente terem concorrido para a prática do delito de tráfico de drogas, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, não há como não reconhecer na hipótese, a evidente anemia probatória dos autos, que
reúnem meros indícios de que estivesse as apeladas traficando entorpecentes
, os quais não são corroborados por elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

Não se pode olvidar, por importante, que, em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada aos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas quanto à certeza da autoria delitiva, situação que, conforme demonstrado em linhas passadas, inexiste nestes autos.

Diante disso, é imperativo reconhecer que em relação às apeladas
EULÁLIA
e
JHENIFER

não há prova insofismável acerca da prática delitiva narrada na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas dos seus envolvimentos com o comércio malsão
.

Assim, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a absolvição das recorridas
EULÁLIA RODRIGUES DA SILVA
e
JHENIFER FERNANDA FERREIRA DE SOUZA

por não existirem provas suficientes a alicerçar um decreto condenatório.

II.2 –
Da pretendida exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas:

Como segunda vertente recursal, o douto
Parquet

vindica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de entorpecentes pelo qual a apelada
LUZIA MARA NIEMES FEITOSA
foi condenada
, mediante a valoração negativa da
culpabilidade
e
consequências do delito
, segundo alega, já reconhecidas de forma negativa no édito condenatória e, pela
natureza e quantidade das substâncias
entorpecentes apreendidas, consoante disposto no art. 42 da Lei nº. 11.343/06.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena-base da ora apelada,
in litteris
:

“Passo a dosar a pena da ré
Luzia Mara Niemes Feitosa
.

A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

O delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade qualificada, possui pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 a 1.500 dias-multa.

Consoante dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, à natureza e a quantidade da droga, o laudo constou a presença de 22 gramas de maconha e 5 gramas de cocaína, drogas cujo efeito é normal ao tipo do crime, não havendo nada que se valorar.

Quanto à culpabilidade verifica-se normalidade reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque instabilidade social, além do delito perpetrado.

Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente.

Acerca dos motivos da prática do delito, veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes, além do comum, que seria a pratica do delito para a obtenção de vantagem financeira fácil.

Quanto às circunstâncias são sempre nocivas à sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas, mesmo assim, não há nada que se valorar nesta fase da dosimetria.

Quanto às consequências nada há que valorar.

E, acerca do comportamento da vítima, tratando-se de crime contra a sociedade, nada pode ser dito abstratamente. Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. (...)”
– Sentença, ID 74797461, p. 2.

Como se vê, d
essume-se do édito condenatório que o d. magistrado sentenciante considerou favoráveis à sentenciada todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, assim como os elementos do art. 42 da Lei de Drogas.

Como é cediço, a
CULPABILIDADE
,
quando
considerada na sua faceta de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade
in concreto
da conduta perpetrada
, configurada no
grau de censura que é atribuível ao agente em razão de sua especial postura durante o cometimento da conduta ilícita
e da
gravidade naturalística e fenomênica do fato
, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao correspondente tipo penal.

Desta forma, deve o julgador analisar os elementos concretos existentes nos autos para valorar determinado comportamento humano frente ao bem jurídico violado e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
,
o que não se verificou
in casu
, pois, diferentemente do que sustentado pelo membro ministerial, o juízo sentenciante sequer negativou tal circunstância.

Nessas condições, inviável o acolhimento do pedido da acusação para macular
o grau de reprovabilidade da conduta.

Do mesmo modo, não há motivos para negativar as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, pois, são condizentes
com a própria prática do crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, ínsitas ao tipo penal em voga, não servindo, assim, para a imposição da reprimenda basilar acima do mínimo legal. Aliás, a
cerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.º 15,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Com relação à
natureza e quantidade de drogas apreendidas
no caso concreto, cumpre destacar, que as provas dos autos, principalmente as declarações judiciais do PM
Grauciano Bispo
(Relatório de Mídias, ID 74797489, p. 2-3) atribuíram
apenas
as porções de
cocaína
[
31 porções, com peso total de 5,1g
] à ora apelada, visto que foram encontradas em uma jaqueta pertencente a acusada; ao passo que essa testemunha, ainda pontuou que encontrou mais
14 (quatorze) porções de maconha (22,8g) no interior do imóvel
, e segundo seu relato, não foi possível identificar quais das suspeitas (
Luzia Mara, Eulânia
e
Jhenifer
) era proprietária dessa substância proscrita (maconha), dada as circunstâncias da apreensão.

Nesse cenário, conquanto a natureza da droga seja de alta periculosidade e grande causadora de dependência (cocaína), o mesmo não se diz da quantidade da droga apreendida com a recorrida
LUZIA MARA
, qual seja, (cinco gramas e um decigrama – 5,1g), para
influência de
incremento da
sanção basilar
em atenção à exegese do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06
, pois, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante aos autos:
“(...) embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a quantidade das drogas apreendidas não é expressiva - 1,8g de cocaína e 2g de crack
-, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação
. Precedentes em hipóteses análogas. (...)”
((AgRg no HC 382.880/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019) – destaquei.

Dessa forma, inviável o acolhimento do pedido ministerial de aumento da sanção basilar.

II.3
–
Do almejado afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4.º, da lei n.º 11.343/06:

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, tem-se que
o apelante vindica o afastamento
da
causa de diminuição reconhecida em benefício da sentenciada
LUZIA MARA NIEMES FEITOSA
, ou subsidiariamente, a
redução da fração de diminuição
para o patamar de 1/3 (um terço), sob a assertiva de que
“levando-se em consideração a expressiva quantidade de substâncias apreendidas, bem como a natureza da COCAÍNA, tem-se que a aplicação do instituto não é indicado no caso concreto”
e,
“uma vez que foi presa com uma grande quantidade de substâncias entorpecentes, não havendo dúvida da traficância como meio de vida”
(sic).

Contudo, mais uma vez a razão não lhe assiste.

No caso em análise, a i. Juiz singular agiu com acerto ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no a
rt. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06 em benefício da apelada, ao argumento de que
LUZIA MARA
preenche todos os requisitos necessários.

Entendo que
os fundamentos elencados pelo membro ministerial não se prestam a sacramentar a conclusão de que a apelada se dedica a atividades criminosas ou é contumaz na narcotraficância
.

Isso, de nenhum modo, pode ser alçado à prova de habitualidade delitiva, mormente quando a forma como se deu a abordagem policial e a apreensão de entorpecentes não enseja a certeza de que o narcotráfico praticado pela acusada fosse algo habitual, e nada existe nos autos a vinculá-la a outras condutas ilícitas, muito menos o envolvimento com as demais suspeitas, que foram absolvidas pelo Juízo de primeira instância, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aliás, com relação ao entorpecente apreendido, consoante exaustivamente demonstrado durante toda instrução criminal e principalmente asseverado nos relatos judiciais dos policiais militares responsáveis pela apreensão do material ilícito,
apenas as porções de cocaína foram vinculadas à
LUZIA MARA
. E, embora a natureza da droga seja de alta periculosidade (
cocaína
), a merecer maior reprovabilidade, não se pode concluir o mesmo sobre a diminuta quantidade de droga apreendida com a acusada, qual seja,
5,1g (cinco gramas e um decigrama)
, divididas em 31 (trinta e um) papelotes.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do eg. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente feito,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. 40 BUCHAS DE COCAÍNA. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER AFASTADO O § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APONTAMENTO DE EXCESSO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO. PACIENTE PRIMÁRIA E PENA-BASE NO MÍNIMO
. 1.
A pena-base foi fixada no piso mínimo, a paciente é primária e sem antecedentes, e a quantidade de drogas, apesar de não ser ínfima, também não se mostra excessiva a ponto de afastar a causa de diminuição da pena. 2. Inclusive, constou da sentença que inexistem provas de que os acusados estivessem associados ou de que tenham praticado o tráfico reiteradas vezes
. 3. Agravo regimental improvido”
. (AgRg no HC 671.644/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021) – destaquei.

Nesta senda,
de rigor a manutenção da incidência da causa especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006 na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais.

III –
CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EULÂNIA RODRIGUES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n.º 1735-92.2018.811.0022 – Código: 70700, para majorar os honorários advocatícios arbitrados em prol do defensor dativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022